Tribunal: TJDFT
Processo: 0741772-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741772-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEREMIAS DE CARVALHO SILVA, FLAVIA DE MELO CARVALHO AGRAVADO: ROBSON BISPO DA SILVA, DULCINEIA DE MORAIS TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEREMIAS DE CARVALHO SILVA e FLÁVIA DE MELO CARVALHO tendo por objeto a r. decisão (ID 19857956 - Pág. 31-32 ou ID 67068945 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de imissão na posse no 0708459-20.2020.8.07.0020. Transcrevo a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de imissão na posse em que, diante da consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, conforme matrícula no CRI (Id. 67067366), bem como da aquisição do bem pela parte requerente, conforme escritura pública de Id. 67065784; restou provado nos autos que a requerida detém a posse injusta do imóvel, objeto da presente demanda. Ademais, conforme dispõe o artigo Art. 30 da Lei 9.514/97: "é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome." Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a imissão do autor na posse do bem objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC c/c artigo Art. 30 da Lei no 9.514/97. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564 do CPC), o qual fluirá a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, bem como para proceder à desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da citação, sob pena de desocupação compulsória" (ID 19857956 - Pág. 31-32 ou ID 67068945 - Pág. 1-2). Inconformados, os réus recorrem. Ressaltam que, em março de 2015 adquiriram o imóvel objeto da lide no qual residem desde então sendo este o único imóvel que possuem. Informam que, transcorridos três anos da celebração do contrato de financiamento, o filho caçula do casal, nascido em 27/08/2013, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista apresentando déficits motores não comuns para a idade e dificuldades nos processos de desenvolvimento da comunicação e comportamento social. Apresentam relatórios de avaliação psicológica (ID 19861471 - Pág. 15-23 e ID 19857954 - Pág. 1-4) tentando demonstrar que o quadro de saúde do filho seria delicadíssimo e que o diminuto prazo concedido para que a família deixe a moradia seria prejudicial, pois crianças com esse quadro são resistentes a mudanças no seu cotidiano e que “As mudanças bruscas e abruptas em sua rotina, pode causar alteração nos ganhos já conquistados”. Assinalam ter despendido "milhares de reais" na busca de um diagnóstico da patologia que acomete o filho o que tornou a saúde financeira do casal precária. Registram que a segunda agravante, Flávia, além de ter contraído recentemente a COVID-19 encontrando-se em processo de recuperação, foi demitida em janeiro de 2016 (ID 19861470 - Pág. 47) e que a queda no orçamento familiar impossibilitou o pagamento das parcelas do financiamento junto à Caixa Econômica Federal (CEF). Acrescentam ter ajuizado uma ação de renegociação contratual (ID 19861472 - Pág. 18 e ss.) na Justiça Federal contra a CEF visando impedir a alienação do imóvel e a renegociação do débito. Apontam que os agravados-autores não teriam feito a proposta de compra do imóvel se tivessem conhecimento da ação perante a Justiça Federal, da deficiência do filho dos agravantes-réus e dos pormenores da inadimplência. Comunicam a existência de erro material quando da expedição do mandado, pois ao invés de constar sessenta dias para desocupação voluntária, o mandado mencionou um prazo de quinze dias. Destacam que vivemos num momento de grandes incertezas quanto à disseminação do vírus COVID-19 com recomendações médicas de isolamento em casa e que a desocupação do imóvel, único da família, colocaria em risco a vida de seus moradores. Frisam que a debilidade na saúde da agravante Flavia e a exigência de monitoramento constante do filho, pessoa com deficiência, impedem os agravantes-réus de buscar nova moradia em tão pouco tempo. Após apresentarem as circunstâncias e peculiaridades do caso, pedem o exame da situação sob a ótica do postulado da razoabilidade deixando claro que o fundamento do pedido não alude a qualquer nulidade da r. decisão agravada, mas na sua suspensão até que seja seguro o cumprimento da ordem de desocupação, com contraditório nos autos e sentença definitiva na ação de renegociação contratual em curso na Justiça Federal. Mencionam a dignidade da pessoa humana, a proteção constitucional conferida às pessoas com deficiência e a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência indicando que a preservação do direito à moradia e à saúde devem prevalecer em detrimento do direito de propriedade. Requerem a suspensão da ordem de desocupação até que seja proferida decisão definitiva neste agravo e na ação de renegociação contratual da Justiça Federal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes-réus e do perigo de dano. Nessa cognição sumária e provisória, típica de tutelas provisórias, as evidências documentais não se revelam suficientes para impedir a desocupação do imóvel. Vejamos. Na origem, os agravados-autores, ROBSON BISPO DA SILVA e DULCINEIA DE MORAIS TEIXEIRA BISPO, ajuizaram ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência em face dos agravantes-réus. Juntaram aos autos a escritura de compra e venda firmada com a Caixa Econômica Federal (ID 67065784 - Pág. 1-3) e o registro da transação na matrícula R.11/244959 do 3o Ofício do Registro Imobiliário (ID 67067366 - Pág. 3) demonstrando a aquisição do imóvel situado no Lotes 5 e 7, Rua 12 Sul e lotes 6 e 8, Rua 13 Sul, bloco A, apartamento 404, vagas de garagem 183/183A, Residencial Sonho Verde, Águas Claras. Postas tais premissas, é legalmente assegurado ao adquirente do imóvel a imissão liminar em sua posse, concedendo-se o prazo de sessenta dias para desocupação, na forma do art. 30 da Lei 9.514/1997, verbis: “Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”. Logo, nessa análise perfunctória, a documentação que instrui o processo demonstra que os agravados-autores possuem o direito de gozo e fruição sobre o imóvel. Confira-se jurisprudência a esse respeito: “Ocorrido o Leilão, o novo proprietário, registrada a propriedade no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, tem o direito de sequela e de ser imitido na posse do imóvel, em razão da sua Boa-Fé. Jurisprudência deste Tribunal” (Acórdão 1278149, 07269573020208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 8/9/2020); “A reintegração liminar na posse de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia é assegurada ao credor fiduciário quando comprove a consolidação da propriedade em seu nome (art. 30, da Lei n. 9.514/1997). A comprovação da aquisição do bem, ainda que por alienação fiduciária, possibilita a concessão de liminar na ação de imissão na posse” (Acórdão 1260361, 07086745620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020) “1. O artigo 30 da lei 9.514/97 assegura "ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome". 2. Conforme precedentes, com a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, sendo comprovada a arrematação de imóvel em leilão extrajudicial e registrada a escritura junto ao cartório competente, nos termos da Lei no 9.514/97, assiste ao adquirente, ora parte agravante, o direito de ser imitido na posse do bem, independentemente de ter sido ajuizada ação em dação em pagamento pela parte agravada em trâmite em juízo diverso, a qual está pendente de julgamento de apelação, após ter sido julgada improcedente” (Acórdão 1230023, 07154198620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020). Sendo assim, a reintegração liminar na posse do imóvel é assegurada aos agravados-autores. Passo a analisar as peculiaridades apresentadas pelos agravantes-réus. Em primeiro lugar, rejeito a tese de que as recomendações médicas de isolamento em casa seria fundamento para impedir o cumprimento da r. decisão agravada. A pandemia vem deixando de ser utilizada como justificativa para o descumprimento de obrigações legais ou contratuais. Com a desaceleração da disseminação do vírus, o DF vem paulatinamente voltando à normalidade. Por exemplo, ontem foi publicado o Decreto Distrital no 41.214/2020 autorizando alguns segmentos a retomar atividades como eventos esportivos e corporativos, visitações a museus, etc. Ademais, como dito linhas volvidas, o agravante de há muito deixou de pagar as prestações, bem como como tinha ciencia de que deveria desocupar o imóvel em tela, razão por que não se deve ter como surpreendido. Quanto ao filho do casal, os agravantes-réus juntam aos autos um relatório fonoaudiológico datado de 18/09/2020, com a seguinte conclusão: "Relato aos devidos fins e a quem interessar que o paciente (...) apresenta quadro e TGD e TEA. O mesmo encontra-se em tratamento fonoaudiológico, audiológico e psicopedagógico. Crianças com esse quadro são resistentes a mudanças no seu cotidiano. Toda e qualquer mudança na sua rotina deve ser feita de forma tranquila e sem estresse, passo a passo incluindo mudanças de lugares que são referências para ele como sua casa, escola e entre outros ambientes. Também inclui mudanças de profissionais, cuidadores, professores, amigos e até de objetos/brinquedos. As mudanças bruscas e abruptas em sua rotina podem causar alteração nos ganhos já conquistados" (ID 19857954 - Pág. 3-4). Mesmo considerando a peculiaridade da deficiência do filho, considerando que os agravantes-réus foram intimados em 16/09/2020 (ID 72375000 - Pág. 1), penso que o prazo de sessenta dias para a desocupação poderá ser realizado gradualmente sem prejuízo à criança. Ainda em relação a esse prazo, acrescento que os agravantes-réus estão cientes do seu dever há quase três meses, pois, em 02/07/2020, foram notificados extrajudicialmente sobre a alienação do imóvel e para “proceder à desocupação voluntária do imóvel de forma amigável” (ID67067354 - Pág. 1). Oportuno registrar ainda que as mesmas justificativas foram rejeitadas na ação em curso na Justiça Federal (1041518-06.2019.4.01.3400), na qual, em 23/01/2020, foi indeferido o pedido liminar de suspensão de leilão a partir dos seguintes fundamentos: “Os Autores deixaram de cumprir com suas obrigações contratuais quando pararam de pagar as prestações a partir do ano de 2018, com as justificativas trazidas à inicial. Apesar dos motivos que levaram os Requerentes a não continuar cumprindo as cláusulas do contrato, não há qualquer elemento capaz de comprovar possível vício a macular o procedimento adotado pela Caixa Econômica para execução extrajudicial do contrato. Por fim, ressalto que o contrato faz lei entre as partes e os argumentos suscitados não são suficientes a afastar as cláusulas pactuadas entre as partes, todos agentes capazes. Nesse contexto tem-se que as circunstâncias evidenciadas neste momento não autorizam a suspensão do leilão ou mesmo dos possíveis procedimentos de alienação do bem, pois, efetivamente, não revelam verossimilhança nas alegações. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência” (ID 156814970 - Pág. 2 ou ID 19861475 - Pág. 44). Por fim, deve ficar consignado que há um erro no mandado expedido pela Secretaria da Vara, pois consta a seguinte informação: "E INTIME PARA QUE DESOCUPEM VOLUNTARIAMENTE O IMÓVEL OBJETO DA LIDE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE DESPEJO" (ID 19857956 - Pág. 33 ou ID 67230516 - Pág. 1 – grifei). Em situação semelhante, essa Turma reafirmou o texto legal no sentido de que o prazo para desocupação voluntária é de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação judicial do ocupante, nos termos do caput, do artigo 30, acima mencionado: "Consoante o disposto no art. 30 da Lei 9.514/97, o prazo para desocupação é de sessenta dias a contar da intimação, após arrematado e consolidada a propriedade do bem imóvel gravado com alienação fiduciária” (Acórdão 1205252, 07107058320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 8/10/2019). Menciono ainda outro erro material no mandado que faz alusão a uma ordem de despejo quando, na verdade, deveria referir-se a uma imissão na posse. Contudo, esse equívoco não gera qualquer nulidade no ato. Ante o exposto, examinadas as peculiaridades do caso em tela, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR somente para retificar erro material na expedição do mandado, pois conforme consta da decisão do douto Juízo de origem, o prazo para desocupar o imóvel é de 60 dias, data da intimação dos agravantes-réus (dia 16/09/2020), sob pena de desocupação compulsória. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator